Tribunal: TJES
Processo: 0018445-06.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018445-06.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS PEDROSA ROCHA e outros
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização, em caso no qual o consorciado, após contemplação de cota de consórcio imobiliário, enfrentou demora superior a nove meses para a liberação do crédito, fato que inviabilizou a aquisição de imóvel junto a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a demora na análise documental e na liberação da carta de crédito pela administradora de consórcio caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar a rescisão do contrato com restituição integral de valores e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica subjacente se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a fornecedora objetivamente pelas falhas na prestação da atividade e pelo descumprimento dos deveres de informação e assistência.

4)
A administradora agiu com desídia ao descumprir o prazo de cinco dias úteis para análise documental previsto na cláusula 34 do contrato, estendendo o trâmite interno por mais de nove meses.

5)
A falha no dever de assistência resta evidenciada pela omissão da apelada em efetuar o pagamento de boleto de quitação de financiamento preexistente na data agendada por ela própria, sob a justificativa de vencimento de certidões causado por sua própria lentidão administrativa.

6)
A inexecução contratual por culpa exclusiva da administradora impõe a rescisão do pacto com a restituição imediata e integral das parcelas pagas, afastando-se a retenção de taxa de administração ou cláusula penal.

7)
O descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor, pois a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria e a angústia prolongada por quase um ano atingem a esfera existencial do consumidor, configurando dano moral.

8)
O valor de R$ 5.000,00 para a reparação extrapatrimonial exsurge adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora excessiva e injustificada na liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado configura falha na prestação do serviço.

2. A rescisão de contrato de consórcio por culpa da administradora gera o dever de restituição imediata e integral dos valores vertidos pelo consumidor.

3. A frustração do projeto de aquisição de moradia decorrente de desídia administrativa da instituição financeira enseja condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º, parágrafo único do art. 7º, art. 14, art. 25, art. 34 e art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 14 da Lei 11.795/2008; §§ 2º e 11 do art. 85, arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-ES, AC 0004300-61.2018.8.08.0006; TJ-ES, AC 0037329-82.2017.8.08.0024; TJ-ES, AC 0024259-27.2019.8.08.0024; TJ-BA, AC 8117247-47.2020.8.05.0001; TJ-MT, AC 1000627-24.2022.8.11.0037.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelante aderiu a grupo de consórcio administrado pela recorrida visando a aquisição de bem imóvel.

Após a contemplação da cota em agosto de 2015, o consorciado firmou contrato de promessa de compra e venda com terceiro, submetendo a documentação do imóvel à análise da administradora.

Todavia, alega que a demora excessiva e injustificada da apelada na liberação do crédito, superior a nove meses, inviabilizou a conclusão do negócio.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de ser a operação complexa e a demora decorrera de pendências documentais de responsabilidade do autor e da vendedora, afastando a culpa da ré pela rescisão.

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade pela inexecução do contrato.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

Sob essa ótica, as instituições fornecedoras de serviços respondem objetivamente pelas falhas na prestação da atividade, bem como pelo descumprimento dos deveres anexos de
informação e assistência
(Art. 14 do CDC).

Para o deslinde da controvérsia, a prova documental coligida aos autos é determinante à aferição da culpa das partes.

A troca de e-mails revela que a administradora, agindo com evidente desídia, solicitou ao apelante o envio de boleto para quitação do financiamento preexistente sobre o imóvel com vencimento para o dia 13/06/2016.

Conforme os registros eletrônicos, o recorrente providenciou e encaminhou o documento tempestivamente.

No entanto, a apelada deixou de efetuar o pagamento na data agendada por ela própria e, apenas após ser cobrada em 14/06/2016, alegou que as certidões haviam vencido.

A esse respeito, sublinhe-se que o vencimento das certidões decorrera da demora da administradora no trâmite interno de análise, o qual superou nove meses, em flagrante violação à Cláusula 34 do contrato, que estabelecia o prazo de 5 dias úteis para a apreciação da documentação.

Os elementos angariados sinalizam, ainda, que as informações foram prestadas de forma incompleta ou insuficiente, a exigir novas diligências pelo consumidor, que é a parte tecnicamente vulnerável.

Conquanto não se ignore a dificuldade da operação, a demandar complexa gama de documentos e informações atualizadas, é inequívoco que o tempo necessário para atendimento das exigências, pelo consumidor, não afasta a desídia e incúria da apelada, que deveria agir com maior diligência e assertividade, haja vista se tratar de providências inerentes à atividade econômica exercida.

Tais circunstâncias revelam o entendimento de que a
Embracon
falhou no dever de assistência, sendo a conduta omissiva o fator determinante para a frustração do negócio imobiliário.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO - - PRÁTICA ABUSIVA - REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra administradora de consórcio, em razão da negativa de liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado, sob a alegação de existência de discrepâncias entre a área construída do imóvel e o registro na matrícula. 2. A falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às condições para a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e fere os direitos do consumidor, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A imposição de exigências não previstas contratualmente após a contemplação no consórcio extrapola os limites do pactuado, gerando obrigação desproporcional ao consorciado, frustrando suas legítimas expectativas e o colocando em desvantagem excessiva. Essa conduta é vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
. 4. A indenização por danos materiais decorrente de recusa injustificada na liberação de crédito deve ser limitada ao período de impacto direto sobre o consorciado. 5. No que concerne à indenização por danos morais, prevalece a regra geral de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, exigindo-se que o descumprimento cause ofensa a direitos extrapatrimoniais.
No entanto, em situações excepcionais em que a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social, como a aquisição da casa própria, o dano moral pode restar configurado.
No caso sub examine, a frustração do consorciado, decorrente da negativa injustificada da liberação do crédito, ultrapassou o mero dissabor, justificando a reparação, embora com redução do valor inicialmente fixado na sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043006120188080006, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata
. A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. “2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.” ( AgInt no REsp: 1605201 DF). É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).

(TJ-MT - AC: 10006272420228110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Reconhecida a culpa da administradora pela inexecução contratual, a rescisão impõe a restituição dos valores de forma imediata e integral, nos termos da Súmula 543 do STJ
1
(aplicada por analogia à culpa do fornecedor no consórcio):

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117247-47.2020.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLOVES PEREIRA DE LIMA e outros Advogado (s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA, ANDRE LUIS FEDELI, JEFERSON ALEX SALVIATO APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros Advogado (s):JEFERSON ALEX SALVIATO, ANDRE LUIS FEDELI, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO . ATRASO NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço da administradora de consórcio, determinando a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve descumprimento contratual pela administradora e se são devidos lucros cessantes e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A administradora violou a boa-fé objetiva ao impor obstáculos injustificados à liberação do crédito. 4. O pedido de lucros cessantes foi rejeitado por falta de comprovação do prejuízo financeiro. 5. O dano moral foi reconhecido, e o valor da indenização mantido em R$ 8.000,00.
IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual e a devolução imediata dos valores pagos. 2 . Lucros cessantes exigem comprovação efetiva do dano. 3. O dano moral é configurado quando a negativa indevida compromete a dignidade do consumidor."ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8117247-47.2020.8.05.0001, figurando, como Apelantes e Apelados, CLOVES PEREIRA DE LIMA e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 81172474720208050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 10/03/2025)

Quanto aos danos morais, decerto que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero dissabor, a considerar a angústia vivenciada por 9 meses, bem como a impossibilidade de aquisição do imóvel negociado.

Fiando-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00, valor consentâneo com demais precedentes emanados em processos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a empresa que intermedia a contratação, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC. A redução indevida do valor da carta de crédito caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de informação clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC . A ausência de provas robustas que justifiquem a dedução do valor contratual não foi demonstrada pela administradora de consórcio. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, dispensando a comprovação de culpa.
A frustração do Apelado em razão da diferença no valor da carta de crédito enseja a reparação por dano moral, considerando o abalo causado. O valor de R$ 5 .000,00 arbitrado a título de danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados em casos análogos
. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa plausível, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo desconsiderada a apresentação tardia do contrato pela Apelante. IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A emissão de carta de crédito em valor inferior ao contratado, sem comprovação de inadimplência ou justificativa válida, configura falha na prestação do serviço. A administradora de consórcio e sua representante comercial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A redução indevida do valor da carta de crédito e a consequente frustração do consumidor justificam a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, I, 25, § 1º e 34; CPC, arts. 434 e 435, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/04/2006; TJDF, AC n. 0052860-23.2011.8.07.000; TJRS, AC n. 70085156586; TJSP, AC n. 1003863-12.2021.8.26.0292; TJMG, AC n. 50031988420198130024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00373298220178080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo. 2 . Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC. 3 .
As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução
. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024259-27.2019.8.08 .0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou
provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)